Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-97.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000908-97.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUFA AGROINDUSTRIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA, DANIEL DE PONTES ALVES registrado(a) civilmente como DANIEL DE PONTES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DISPENSADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO.
EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA
DA EMPRESA
NO CURSO DA DEMANDA. SUPERVENIENTE INCAPACIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL
. HABILITAÇÃO
DA
SÓCI
A

ORA APELANTE NOS TERMOS DO ART. 110 DO CPC
.
SENTENÇA MANTIDA
NESTE ASPECTO
.
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA EXEQUENDA NOS TERMOS DO CONTRATO SOCIAL, POR SE TRATAR DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000908-97.2022.805.0271
, oriundo da comarca de Valença,

em que figuram, como apelante,
Fátima Maria Pitanga de Souza
, e, como apelado, Banco do Nordeste
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08